Tribunal: STF
Processo: HC 270288
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS.  DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.841.691/SC (e-doc. 2, p. 619-624).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 1 mês e 10 dias de detenção, no regime aberto, pela prática, respectivamente, dos crimes dos arts. 213, caput, (estupro) e 147, caput, (ameaça), ambos do Código Penal (e-doc. 2, p. 192-201).
 
3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 2, p. 303-308). Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (e-doc. 2, p. 330-332).

4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 2, p. 495-507). Embargos de divergência opostos foram indeferidos (e-doc. 2, p. 544-546), tendo sido nego provimento ao agravo regimental (e-doc. 2, p. 564-567) e rejeitados os embargos de declaração (e-doc. 585-587) apresentados na sequência. Irresignada, a defesa interpôs o mencionado recurso extraordinário do qual resultou o ato apontado como coator.

5. No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam a imprestabilidade da prova utilizada na condenação. Afirmam que  o decreto condenatório se fundamenta em prints de conversas do aplicativo WhatsApp, obtidos sem qualquer observância à cadeia de custódia. Aduzem que a “ausência de perícia técnica oficial, de extração por algoritmos hash ou de espelhamento que garanta a integridade e a cronologia dos vestígios (art. 158-B do CPP) torna a prova digital inidônea e facilmente manipulável”. Asseveram que o acórdão proferido em sede de apelação carece de fundamentação própria, porquanto se limita a reproduzir o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sem enfrentar as teses defensivas nem desenvolver considerações próprias acerca da materialidade e da autoria delitivas.

6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, buscam o reconhecimento: (i) da nulidade do acórdão proferido no recurso de apelação por violação aos arts. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 381, inc. III, do Código de Processo Penal, determinando-se que outro julgamento seja realizado com a devida motivação; e (ii) o da ilicitude da prova digital utilizada para embasar a condenação em razão da quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica que garanta sua integridade e autenticidade, com o seu desentranhamento dos autos. Caso se entenda pela existência de óbices ao conhecimento da impetração, requerem a concessão da ordem de ofício.

É o relatório.
 
Decido.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.

10. No caso, eis o que constou da sentença condenatória:

“A Defesa alega que as mensagens entre os envolvidos constantes do inqu[é]rito policial se tratam de prints de whatsapp e, por isso, no poderiam ser utilizadas como prova a ensejar a condena[çã]o do r[é]u, uma vez que o Superior Tribunal de [J]usti[ç]a se pronunciou no sentido de que estas seriam nulas.
Verifica-se que as conversas constantes do inqu[é]rito policial n[ã]o s[ã]o meros prints do whatsapp, mas sim uma conversa do referido aplicativo que foi feito o backup e posteriormente feitos os prints (o que traz uma maior seguran[ç]a da veracidade das conversas).
J[á] a decis[ã]o do Superior Tribunal de [J]usti[ç]a que considerou nula as conversas do Whatsapp s[ã]o aquelas obtidas diretamente de prints do whatsapp web, ou seja, diferente do que acontece no presente caso. 
A pr[ó]pria Defesa do r[é]u juntou aos autos prints de conversas de whatsapp (evento 72, ANEXO 4 e evento 72, ANEXOS), e se assim fosse, deveriam igualmente se[r] consideradas nulas. 
E ainda, as conversas ‘nulas’ constam nos autos desde o seu in[í]cio e somente agora, no final da demanda, que a Defesa se insurgiu quanto as mesmas, tornando preclu[íd]o esse direito de alegar a nulidade pois n[ã] o pronunciado na primeira manifesta[çã]o nos Autos.” (e-doc. 2, p. 193)

11. Na apelação, o Tribunal de Justiça assentou:

“Deve ser negado provimento ao recurso, como bem fundamentado pelo Procurador de Justiça Leonardo Felipe Cavalcanti Lucchese, a quem se pede vênia para transcrever excerto de seu parecer, adotando-o como razão de decidir (evento 24, PARECER1 - ipsis litteris, com supressão ou abreviação dos trechos que podem identificar os envolvidos):
Ab initio, o apelante pugna o reconhecimento nulidade por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, determinando-se o desentranhamento dos autos todos os prints das mensagens anexadas nos autos nº 5000731-12.2022.8.24.0125, processo 5000731-12.2022.8.24.0125/SC, evento 1, INQ8, págs. 36-48, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Sem razão, obviamente.
Isso porque, diferentemente do aduzido pela defesa, as mensagens trocadas entre o apelante e a vítima não se limitam a simples capturas de tela do aplicativo de mensagens WhatsApp, mas sim de registros provenientes do backup do respectivo aplicativo, o que traz maior confiabilidade e segurança na prova produzida e afasta a nulidade na forma suscitada no epigrafado recurso.
Inclusive, referida prefacial restou muito bem espancada na dicção do ilustre Julgador de primeiro grau Dr. MARCIO PREIS, in verbis:
‘A Defesa alega que as mensagens entre os envolvidos constantes do inquérito policial se tratam de prints de whatsapp e, por isso, não poderiam ser utilizadas como prova a ensejar a condenação do réu, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que estas seriam nulas. Verifica-se que as conversas constantes do inquérito policial não são meros prints do whatsapp, mas sim uma conversa do referido aplicativo que foi feito o backup e posteriormente feitos os prints (o que traz uma maior segurança da veracidade das conversas). Já a decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou nula as conversas do Whatsapp são aquelas obtidas diretamente de prints do whatsapp web, ou seja, diferente do que acontece no presente caso. A própria Defesa do réu juntou aos autos prints de conversas de whatsapp (evento 72, ANEXO4 e evento 72, ANEXOS), e se assim fosse, deveriam igualmente se consideradas nulas. E ainda, as conversas ‘nulas’ constam nos autos desde o seu início e somente agora, no final da demanda, é que a Defesa se insurgiu quanto as mesmas, tornando precluído esse direito de alegar a nulidade pois não pronunciado na primeira manifestação nos Autos. Neste sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 180, §1'2 E 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGIMENTOS DEFENSIVOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS FRANCISCO E JULIANO PARCIALMENTE CONHECIDOS. VENTILADA ILICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL E NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS DELA DECORRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OUTROSSIM, PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE ATENDIMENTO AO PLEITO DEFENSIVO RESULTARIA EM IMPLÍCITA ACEITAÇÃO DA CHAMADA ‘NULIDADE DE ALGIBEIRA’ - AQUELA QUE, PODENDO SER SANADA PELA INSURGÊNCIA IMEDIATA DA DEFESA APÓS CIÊNCIA DO VÍCIO, NÃO É ALEGADA, COMO ESTRATÉGIA, NUMA PERSPECTIVA DE MELHOR CONVENIÊNCIA FUTURA. (TJSC, Apelação Criminal n.0003185-83.2015.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 10-08-2023). Desta forma, afasto a presente preliminar.
Por tal, a questão prefacial aqui aventada deve ser rechaçada.” (e-doc. 2, p. 303-304)

12. Não se vislumbram indícios de violação da cadeia de custódia. A mera alegação de que a ausência de perícia técnica oficial, de extração por meio de algoritmos hash ou de procedimento de espelhamento tornaria a prova digital imprestável e passível de manipulação não é suficiente, por si só, para invalidar o procedimento. Isso é especialmente verdadeiro diante da inexistência de qualquer indício concreto de adulteração da prova, e considerando que a defesa não especificou quais teriam sido as supostas alterações nos elementos probatórios.

13. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)

14. Ainda que assim não fosse, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não houve manifestação defensiva em momento oportuno, restando, assim, caracterizada a preclusão da questão. Com efeito, segundo entendimento desta Suprema Corte, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna, sob pena de reconhecimento da preclusão da pretensão, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 

15. Em relação ao suposto constrangimento ilegal ante o fato de o acórdão da apelação reproduzir o mesmo conteúdo da manifestação ministerial, razão também não assiste à defesa. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Não há nulidade quanto ao indeferimento do pedido de inclusão de rol de testemunhas de defesa. Primeiro, porque a resposta à acusação complementar nem sequer indicou justificativa para inquirição das oito testemunhas indicadas a destempo. Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante. Precedentes. 3. A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência (HC 167.617-MC, Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 176.085-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”
(HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 170.762-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator